Tribunal: TJPA
Processo: 0008238-65.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008238-65.2016.8.14.0136

APELANTE: MARIA ZILDA ALVES VIEIRA

APELADO: SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CANAA DOS CARAJAS, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

1-

Entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois em que pese a afirmação da ausência de prestação de serviço de água e assim a impossibilidade de cobrança pelo mesmo, entendo que a empresa conseguiu comprovar o fornecimento de água à residência da apelante.

2-

Digo isso, pois, na contestação estão comprovadas documentalmente, pelo que se verifica que foi realizado o cadastro, a ligação, medição de consumo e realizado o corte pelo no pagamento. Ademais, verificou-se que a água estava ligada de modo clandestino e seguiu cortada.

3-

E mais, colacionou ainda o relatório técnico produzido pelo engenheiro RT da SAEE (ID. Num. 2877190 - Pág. 7 a 10), atestando que é regular o fornecimento de água para a localidade em que a autora reside: Rua Nova no Bairro dos Maranhenses, e ainda, “e apenas esta moradora Maria Zilda Alves Vieira Leite não possui o serviço pelo fato de não ter efetuado qualquer pagamento para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canãa dos Carajás-PA e obter débitos diante do mesmo”

4-

Desta feita, entendo que não merece qualquer reparo a sentença atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

5-

Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO,
MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do relator.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA ZILDA ALVES VIEIRA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Canãa dos Carajás que, nos autos da
ação de indenização decorrente de danos morais c/c obrigação de fazer
nº 0008238-65.2016.8.14.0136
ajuizada em desfavor do
SAAE -

SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CANÃA DOS CARAJÁS.
, julgou improcedente a ação.

A demanda foi instaurada por Maria Zilda em face do Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, informando que no possui água encanada na sua casa, assim como no possui medidor ou qualquer sistema de interligação de água, nem esgoto.

Informou que, em setembro de 2015 recebeu a visita de técnicos da SAAE que informaram que fariam a interligação de sua fossa com a rede de esgoto, porém, drenaram a fossa, iniciaram o procedimento, mas no concluíram o serviço, porém, foi surpreendida com um débito referente a consumo de água, desde o ano de 2009, tendo seu nome negativado pela requerida.

Requereu a nulidade e o cancelamento da dívida, indenização por danos materiais causados pela negociação da dívida, devolvendo-se o valor cobrado e pago em dobro (R$ 310,20) e danos morais no valor sugerido de R$ 935,62.

Ao receber a ação, o juízo de piso indeferiu a liminar pleiteada. (ID. Num. 2877186).

Devidamente citada, a SAAE apresentou contestação (ID. Num. 2877187), aduzindo que o hidrômetro foi instalado com sucesso, porém a autora nunca efetuou o pagamento das contas de consumo, sendo realizado o corte de fornecimento em outubro de 2009. Pontuou, todavia que, em relação a rede de esgoto, esta nunca foi realizada e que também a autora nunca foi cobrada por tal serviço.

Informou ainda, que em dezembro de 2010, a autarquia identificou a realização de ligação clandestina de água, com a retirada do hidrômetro, pelo que aplicou multa.

Narrou que a dívida foi renegociada e após a restrição do nome da autora foi retirada e no consta mais nos registros do Serviço de Proteção ao Crédito.

Réplica da autora (ID. Num. 2877189).

Sobreveio sentença (ID. Num. 2877192), julgando improcedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial.

JULGO PROCEDENTE a reconvenção para condenar a autora ao pagamento da quantia de R$ 310,20 (trezentos e dez reais e vinte centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de (08.10.2015) e juros de mora de 1% a partir do ajuizamento da reconvenção.

Isento a autora do pagamento de custas processuais, eis que beneficiária da justiça gratuita.

Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da aço e 10% sobre a condenação em sede de reconvenção, porém suspendo a exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

P.R.I.C.”

Inconformada a autora interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 2877193), aduzindo que a sentença merece reforma, pois não se comprovou o fornecimento de água que justifique a cobrança da dívida em reconvenção.

Contrarrazões do apelado, pugnando pela manutenção da sentença. (ID. Num. 2877194).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o apelo em seu duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID. Num. Num. 2889671).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID. Num. Num. 3480327).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O mérito recursal é a legalidade ou não da dívida cobrada pela SAEE da autora, por suposta prestação de serviço de água não adimplido por esta.

Analisando os autos, e com base nas provas colhidas nos autos, entendo que as razões recursais não foram capazes de me convencer que a sentença merece reforma, pois em que pese a afirmação da ausência de prestação de serviço de água e assim a impossibilidade de cobrança pelo mesmo, entendo que a empresa conseguiu comprovar o fornecimento de água à residência da apelante.

Digo isso, pois, na contestação estão comprovadas documentalmente, pelo que se verifica que foi realizado o cadastro, a ligação, medição de consumo e realizado o corte pelo no pagamento. Ademais, verificou-se que a água estava ligada de modo clandestino e seguiu cortada.

E mais, colacionou ainda o relatório técnico produzido pelo engenheiro RT da SAEE (ID. Num. 2877190 - Pág. 7 a 10), atestando que é regular o fornecimento de água para a localidade em que a autora reside: Rua Nova no Bairro dos Maranhenses, e ainda, “
e apenas esta moradora Maria Zilda Alves Vieira Leite não possui o serviço pelo fato de não ter efetuado qualquer pagamento para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Canãa dos Carajás-PA e obter débitos diante do mesmo
”

Desta feita, entendo que não merece qualquer reparo a sentença atacada, devendo ser mantida em sua integralidade.

Nesse sentido:

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. DÍVIDA DE NATUREZA PESSOAL. DEVER DE PAGAMENTO DO CONTRATANTE.
(...) II. Em se cuidando de dívida resultante da prestação de serviço pública de água e esgoto, a obrigação de pagamento só pode ter como fonte o contrato, na medida em que não decorre da prática de ato ilícito nem resulta de nenhum imperativo legal. III. Instituída a relação contratual e realizado o fornecimento, a concessionária não pode ser privada do direito de receber o preço correspondente daquele que contratou o serviço, muito menos forçada a exigi-lo de alguém com quem não mantem nenhuma relação jurídica. (...)” (TJDF. APC nº 20130111568645)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO DE APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade,
tudo nos termos e limites da fundamentação lançada ao norte, que passa a integrar este dispositivo como se nele estivesse transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
22
de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021